Tribunal: TJDFT
Processo: 0798819-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do depoimento dos agentes do estado envolvidos na ocorrência – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Embriaguez voluntária. Teoria da actio libera in causa. Tipicidade penal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 331 do CP (desacato) (ID 77395097).
1.1. Nas razões recursais (ID 77395105), a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, sob argumento de que o réu se encontrava em estado de alteração psíquica. Defende ausência de provas suficientes para a condenação, apontando supostas contradições no depoimento dos policiais e uma narrativa de perseguição pessoal. Subsidiariamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1.2. Contrarrazões (ID 77395107) e parecer (ID 77498128) pela manutenção da sentença.
1.3. Segundo a denúncia (ID 77395065), em 23.10.2024, por volta das 10h, no edifício da antiga Rodoferroviária, SBS, Quadra 02, Brasília/DF, o réu, de forma livre e consciente, desacatou policiais penais, no exercício da função, proferindo as seguintes expressões: “Filhos da puta, desgraçados, vou matar vocês, vou dar um tiro na sua cara”.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a alegada ausência de provas para condenação; (ii) a suposta atipicidade da conduta por ausência de dolo específico; (iii) a possibilidade de substituição da pena.
III. Razões de decidir
3. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restou devidamente demonstradas pelas provas acostadas aos autos.
4. Materialidade e autoria comprovadas pela Ocorrência Policial n.o 10.316/2024-05a DP (ID 77394587) e pela prova oral colhida (ID 77395077). Em Juízo, o policial penal Raylan narrou que o réu, reeducando que trabalhava no local, apresentou-se alterado, aparentemente embriagado e portando uma faca, causando tumulto. Durante a intervenção para contê-lo, o acusado proferiu os xingamentos e ameaças descritos na denúncia, como “seus desgraçados”, “eu vou matar vocês”, “vou dar tiro na cara de vocês”. No mesmo sentido o depoimento do policial penal Edson, que confirmou o estado de alteração do réu e as ofensas proferidas aos agentes no exercício de suas funções, como “filho da puta” e “desgraçado”.
5. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
6. Em que pese o argumento defensivo quanto ao estado de ânimo exaltado do réu no momento dos fatos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta” e que “tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato” (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF). Ademais, a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, consoante a teoria da actio libera in causa, adotada pelo art. 28, II, do Código Penal. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função.
7. Assim, irreparável a sentença condenatória.
8. No que tange à dosimetria, a pena-base foi fixada em 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de detenção em razão dos maus antecedentes. Na segunda etapa, em razão da reincidência, foi elevada para 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção. dosimetria encontra-se devidamente fundamentada e proporcional, não merecendo reparos.
9. Mantido o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência (Súmula 269, STJ), e a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, nos termos do art. 44, II e III, do CP.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF; STJ, Súmula 269.